Tribunal: CARF
Processo: 10530.726562/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726562/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.293 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
TOPBEL AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTAS
NATIVAS.
Incabível o acolhimento das Áreas de Preservação Permanente e Florestas
Nativas cuja existência não restou comprovada.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
É de se acolher o valor apurado em laudo de avaliação apresentado pelo
contribuinte, quando melhor represente o valor da terra nua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial em maior extensão para restabelecer a Área de Preservação Permanente –
APP declarada. Votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite, Gustavo Faber
de Azevedo, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726562/2014-56
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154/170) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 132/141) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no
valor total de R$ 112.738,20, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA ENTRE
RIOS”, cientificado em 04/12/2014 (e-fls. 03).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Preservação
Permanente, a Área de Reserva Legal, Área de Florestas Nativas e nem o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 53/65), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade e intimações.
(b) Valor da Terra Nua.
(c) Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas.
(d) Multa Confiscatória.
(e) Selic.

(f) Vistoria in loco ou laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 132/141), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, essas áreas ambientais, declaradas para
o ITR/2011 e glosadas pela autoridade fiscal, deveriam ter sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, além da área
de reserva legal estar averbada tempestivamente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3
da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora com base na Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
O Acórdão foi cientificado em 24/07/2019 (e-fls. 143/147) e o recurso voluntário
(e-fls. 154/170) interposto em 23/08/2019 (e-fls. 154), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 24/07/2019, o recurso é tempestivo.
(b) Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas. O Ato
Declaratório Ambiental apresentado com a defesa demonstra e comprova a
existência da Área de Preservação Permanente (APP) de 153,79ha, da Área de
Reserva Legal (ARL) de 86,347ha, e Área de Floresta Nativa (AFN) de
180,049ha, comprovadas também por imagens de satélite. A ARL independe
de averbação na matrícula do imóvel, bastando a comprovação de sua
existência. A verdade material deve prevalecer para as áreas ambientais. Não
compete à Receita Federal desconsiderar as informações do ADA, sob pena de
invasão de competência do IBAMA. A jurisprudência é firme ao não exigir
ADA para as APP e ARL, havendo ADA protocolado em 12/11/2014. O
Laudo Técnico apresentado comprova APP de 153,79ha, ARL de 86,347ha e
AFN de 180,049ha.
(c) Valor da Terra Nua. A decisão recorrida sustenta que o Laudo de Avaliação
não está assinado e nem acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART. Sana-se a assinatura e se apresenta a ART. Logo, o VTN
arbitrado deve ser afastado para prevalecer o Valor da Terra Nua apurado no
laudo.
Por força da Resolução n° 2401-000.851, de 11 de janeiro de 2021, o julgamento
foi convertido em diligência para a juntada da tela SIPT de Altinópolis. Diante da juntada da tela
SIPT (e-fls. 210), o recorrente foi intimado, mas não consta apresentação de manifestação (e-fls.
211/213).
O presente processo havia sido apreciado inicialmente na sistemática de repetitivo
do paradigma de n° 10530.726561/2014-10, mas restou encaminhado para distribuir/sortear por
força do despacho de e-fls. 215. Foi realizado sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, sendo o recurso veiculado no processo
paradigma apreciado no Acórdão n° 2401-009.959, de 5 de outubro de 2021; transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante apresentação de Laudo
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

Técnico emitido por profissional competente, com a correta localização e dimensão
dessas áreas.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a averbação da
existência da área na matrícula do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se
acolher o valor apurado em Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 153,8 ha do imóvel rural como de
preservação permanente e retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento parcial ao recurso em menor
extensão apenas para retificar o VTN/ha.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/07/2019 (e-fls. 143/147), o recurso
interposto em 23/08/2019 (e-fls. 154) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente e Florestas Nativas. A
autoridade lançadora glosou integralmente as áreas declaradas de reserva legal (86,3 ha), de
preservação permanente (153,8 ha) e com florestas nativas (180,0 ha).
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, imprescindível a averbação de referida área
na matrícula do imóvel (Lei 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II; e à Lei 4.771, de 1965, art. 16),
conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

A matrícula do imóvel rural não revela qualquer averbação a título de Área de
Reserva Legal (e-fls. 123/124). Logo, diante da falta de averbação na matrícula do imóvel da área de
reserva legal em data anterior ao fato gerador, não há como se acatar a Área de Reserva Legal -
ARL de 86,3 ha.
Para as áreas de preservação permanente e de florestas nativas, considero ser exigível
a comprovação da emissão de Ato Declaratório Ambiental antes do início da ação fiscal, por
força do art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000. No caso
concreto, foi carreado aos autos apenas ADA/2014 e protocolado após o início da ação fiscal,
como assevera a decisão recorrida.
Desnecessário perquirir se o laudo e documentos de e-fls. 86/111 e 175/195
comprovam ou não a existência das áreas de preservação permanente e florestas nativas.
De qualquer forma, em relação à Área de Florestas Nativas, o laudo não trata
propriamente do conceito legal da área de florestas nativas, como podemos verificar do seguinte
excerto (e-fls. 97 e 181):
Atualmente a área do referido imóvel não é explorada, tendo em 100% da área
coberta com vegetação nativa. A área agricultável é de apenas 180,04 hectares
(42,84%); o restante da área é constituída por reserva legal - 86,34 hectares, Área de
Preservação Permanente (APP) - 153,79 hectares e área alagada - 89,38 hectares.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta que o arbitramento não observa o
valore de mercado da terra nua, devendo prevalecer o apurado no laudo apresentado. O
lançamento foi convertido em diligência para se verificar a observância do critério da aptidão
agrícola, tendo sido juntada a tela SIPT de e-fls. 210 a revelar que não se adotou o VTN médio
das DITRs, mas o valor por aptidão agrícola “OUTRAS”, sendo este o único valor por aptidão
agrícola constante do SIPT.
A decisão recorrida apontou que o laudo então constante dos autos não estava
assinado pelo responsável e o rascunho de ART apresentado se referiria a outro imóvel. Com a
impugnação, foi apresentado via do laudo com assinatura do responsável (e-fls. 171/194) e
Anotação de Responsabilidade Técnica a apresentar no campo observações: “Avaliação do
Imóvel Rural Fazenda Entre Rios, em Luís Eduardo Magalhães” (e-fls. 195). Logo, as objeções
levantadas pela decisão recorrida restaram superadas.
A valoração do laudo técnico, à luz da circunstância de a tela SIPT indicar um
único valor de aptidão agrícola, enseja a convicção de que o laudo técnico tem o condão de
melhor evidenciar o valor da terra nua do imóvel em questão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR PARCIAL
PROVIMENTO para retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado
pelo contribuinte.
Os conselheiros Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Wilderson
Botto e Miriam Denise Xavier acompanham o relator pelas conclusões.
Em relação à Área de Preservação Permanente, os conselheiros Matheus Soares
Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier entendem ser
desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental para a área de preservação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

permanente (interpretação sistemática da legislação aplicável; e Parecer PGFN/CRJ 1.329, de
2016), mas adotam a mesma conclusão do relator por considerarem não comprovada a existência
da área de preservação permanente, eis que o laudo tem por objeto a avaliação do valor da terra
nua, sem aprofundamento em relação à área de preservação permanente, apenas indicando a
dimensão da área a partir de mapa.
Os conselheiros Matheus Soares Leite e Wilderson Botto entendem pela
desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental também para a Área de Florestas Nativas
(interpretação sistemática: Lei no 9.393/1996, art. 10, §1o, II, e §7o; Decreto n° 4.382/02, art. 10,
caput, I a VI, e §3°, I; e Lei n° 6.938/81, art. 17-O), mas acompanham o relator no entendimento
de não restar comprovada a existência da área em razão de o laudo não precisar a cobertura
vegetal nativa, demandando a legislação florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 221
DF CARF MF
Original